Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701971-73.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ELIANE EVANGELISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Em ID 23507909 – 23507917 o patrono do recorrente acostou petição requerendo o adiamento do julgamento do recurso pautado para 2a Sessão/2021 sob o argumento de que pretende realizar a sustentação oral e que no mesmo dia da sessão telepresencial tem uma audiência de instrução e julgamento designada desde dezembro/2020, a ocorrer às 13h00, em 11/03/2021. Verifico que há mais um advogado constituído no processo, conforme substabelecimento de ID 23507917, de modo que não há necessidade de ser adiado o julgamento do recurso. Indefiro, pois, o pedido. (e) Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito